Tribunal: TJDFT
Processo: 0723383-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO SEBASTIÃO (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (SUSCITADO). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO DO DETRAN-DF. DECISÃO PRECLUSA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COM COMPETÊNCIA RESIDUAL. CONDUTA ACERTADA.
1. “1. Compete ao Juízo Fazendário deliberar acerca da legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda, consoante se depreende, por analogia, do disposto nas Súmulas no 150, no 224 e no 254 do STJ. 2. Inviável, em sede de Conflito de Competência, a análise quanto à legitimidade passiva para a demanda. 3. Excluído o DETRAN/DF do polo passivo, circunstância que atraía a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a competência do Juízo Cível para o julgamento da lide. Precedentes deste eg. TJDFT.” (Acórdão 1960732, 0734286-54.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.)
2. Declarado competente o juízo suscitante, Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião.